Tribunal: STF
Processo: RE 1264126
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	No que tange à solicitação constante na Petição STF nº 84.816/2022, oriunda do Juízo da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (e-doc. 535), determino a expedição do competente ofício, a fim de informar o solicitante acerca da inexistência de trânsito em julgado em relação ao recorrente, Rodrigo Silveirinha Correa.

 2.	Outrossim, ante o formulado na  Petição STF nº 90.968/2022, proveniente do Juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (e-doc. 537), indefiro a expedição de certidão de trânsito em relação ao réu Axel Ripoll Hamer, porquanto pendente de julgamento pelo colegiado desta Corte o agravo regimental (e-doc. 281) interposto contra a inadmissibilidade do apelo extremo (e-doc. 252).

 3.	Por fim, tendo em vista a Petição STF nº 94.335/2022 (e-doc. 538), defiro o pedido de vista formulado pela Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Comunique-se.

Publique-se. 

Brasília, 5 de janeiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator